Tribunal: TJMT
Processo: 1004340-81.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004340-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AGUIAR FARINA - CPF: 389.632.809-34 (RECORRIDO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004340-81.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração. ° 1004340-81.2023.8.11.0001

Embargante:

Aguiar Farina

Embargado:

Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
ERRO MATERIAL VERIFICADO NO TRECHO DA EMENTA DE JULGAMENTO
QUE MENCIONA “RECURSO PROVIDO” AO RECURSO INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
-
TRECHO EMPREGADO DE FORMA EQUIVOCADA – RETIFICAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO PARA CONSTAR “RECURSO IMPROVIDO” - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada. Havendo erro material manifesto no acórdão, os embargos de declaração constituem meio hábil para correção do defeito

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004340-81.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração. ° 1004340-81.2023.8.11.0001

Embargante:

Aguiar Farina

Embargado:

Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Aguiar Farina

Recurso Cível Inominado
do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Cobrança de abono de permanência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública
de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
172832960
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais
, condenando o embargado a pagar o abono de permanência referente ao período 21/04/2021 até a data da aposentadoria (14/11/2022) ao embargante.

Acórdão (Id.
183289696
): negou provimento ao recurso interposto pelo

Município de Cuiabá-MT,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração

(Id.
183508679
):
assegura que o acórdão incorreu em erro

material na ementa de julgamento,

pugna para que seja corrigida para constar o resultado correspondente a sua decisão, ou seja, “Recurso Improvido”.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004340-81.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1004340-81.2023.8.11.0001

Embargante:

Aguiar Farina

Embargado:

Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Aguiar Farina
,
parte requerente na Ação
de Obrigação de Fazer
,
em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargado
.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de erro material
na ementa de julgamento, pugna para que seja corrigida para constar o resultado correspondente a sua decisão, ou seja, “Recurso Improvido”.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que
há erro material
na ementa de julgamento do acordão embargado
, pois, no caso dos autos, o acordão negou provimento ao recurso interposto pelo embargado,
Município de Cuiabá-MT, mantendo a sentença de origem em sua integralidade, na qual
condenou o embargado
a pagar o abono de permanência referente ao período 21/04/2021 até a data da aposentadoria (14/11/2022) ao embargante. Assim,
é manifesto equívoco a utilização do termo “
RECURSO PROVIDO” na ementa de julgamento.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
,
determinando que seja retificado o erro material, a fim de que na ementa do julgamento do Acórdão passe a constar o termo “RECURSO IMPROVIDO”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023